Tribunal: TJBA
Processo: 8187547-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8187547-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO COSTA MAGALHAES

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO DE DÍVIDA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor contra instituição financeira, em razão de suposta ausência de notificação prévia para inscrição de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). A parte Autora alegou, em sede recursal, que a ausência de comunicação ensejaria reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de notificação prévia pela instituição financeira acerca da inclusão do nome do consumidor no SCR/SISBACEN configura ato ilícito e; (ii) determinar se essa ausência enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN é um sistema gerido pelo Banco Central do Brasil que armazena dados de operações de crédito, sendo alimentado por informações prestadas pelas instituições financeiras, conforme Resolução nº 2.724/2000 do BACEN.

O registro da dívida no SCR/ SISBACEN, por si só não configura qualquer ilícito que enseje a condenação por danos morais, visto que o envio de informações é dever das instituições financeiras, constituindo, portanto, um exercício regular do direito.

A ausência de notificação prévia não caracteriza, por si só, dano moral quando o débito inscrito é legítimo, não havendo conduta ilícita atribuível à instituição financeira.

Não restou demonstrada, nos autos, qualquer falha ou abuso no registro do débito no SCR/SISBACEN que justifique o acolhimento do pedido de baixa do registro e de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1010; Resolução BACEN nº 2.724/2000; CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.09.2014; STJ, Súmula nº 359; TJ-RO, AC 70744731120218220001; TJ-AL, AC 07020210520228020001; TJ-RS, AC 50511313220218210001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8187547-92.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ALESSANDRO COSTA MAGALHAES e como apelados ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO ITAUCARD S.A..

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239